Tribunal: STF
Processo: Rcl 46863
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF.
    A parte reclamante pretende desconstituir acórdão proferido pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo acórdão nos autos do processo trabalhista nº 0000216-14.2018.5.05.0018, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão acerca do reconhecimento da nulidade da contratação, após o advento da Constituição de 1988, sem a aprovação prévia em concurso público, e o recolhimento do FGTS decorrente de contrato nulo. Transcrevo abaixo trecho da decisão reclamada:
    “Insurge-se o Município, sustentando que a relação é de natureza jurídico-administrativa, porque se trata de regime especial por meio de contratação temporária, sendo incompetente a Justiça do Trabalho. Indica violação dos arts. 5º, II, 37, V e IX, 102 e 114, I, da Constituição Federal. Maneja divergência jurisprudencial. 
    O Regional consignou que, “analisando as provas acostadas, concluo pela existência do vínculo entre as partes sendo, contudo, hipótese de nulidade contratual, ante a ausência de concurso público”. 
    Constou do acórdão recorrido, inexistir “prova de contrato celebrado com a Obreira sob a égide do Regime Especial de Direito Administrativo”.
    Consta, também que “inexiste nos autos qualquer termo de posse ou nomeação em cargo público”. 
    Depreende-se do acórdão que restou evidenciado o vínculo empregatício da relação entre as partes, decorrente da admissão da autora sem a prévia realização de concurso público, ensejando contrato nulo, nos termos da Súmula 363 do TST. 
    Diante de tal cenário, à luz da Súmula 126/TST, não há como acolher-se a tese de que o vínculo ora analisado é de ordem jurídico-administrativa. 
    Assim, competente é a Justiça do Trabalho para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114, I, da Carta Magna.” 
    O Município sustenta “a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei nº. 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão-de-obra temporária. “
    Aduz que “a Lei Municipal n.º 771/93, no inciso I do artigo 5º, assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado. Assim os servidores contratados sob a égide desta Lei, são admitidos para exercerem meras funções e não os cargos existentes na estrutura de pessoal. A relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT.”
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de declarar a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, determinando a cassação de todos os atos e decisões proferidas pelo Reclamado.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça do Trabalho.
    Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmar o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    A Segunda Turma deste Tribunal tem reiteradamente julgado procedentes pedidos veiculados em demandas reclamatórias idênticas à dos presentes autos (Rcl 30.736-AgR/MA, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 41.403/BA, Relator Ministro Celso de Mello, v.g.), nas quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a Justiça competente para apreciar aspectos relacionados a relações de natureza jurídico-administrativa entre entes públicos e servidores contratados sem concurso público.
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo trabalhista em exame até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos das decisões reclamadas e determinar o sobrestamento do Processo nº 0000216-14.2018.5.05.0018.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator